Tribunal: TJMT
Processo: 1025557-91.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025557-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DENIS LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 019.300.343-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), CRISTIANO CASTAMAN - CPF: 636.774.740-00 (AGRAVADO), STELLA OLIVEIRA CASTAMAN - CPF: 671.438.490-49 (AGRAVADO), RODRIGO SAMARTINO ALBINO - CPF: 362.113.378-09 (ADVOGADO), ANDRE PIVETTA FERRARIN - CPF: 878.879.081-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCLUSÃO DE PARTES DO POLO DEVEDOR DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO – RESP Nº 1.358.837/SP – IMPOSSIBILIDADE – JULGAMENTO LIMITADO À EXCLUSÃO DE SÓCIOS – REDUÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA – NECESSIDADE – ANUÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA COM O PEDIDO ANTES DA DECISÃO – ARTIGO 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – A inteligência do REsp nº 1.358.837/SP, aplica-se apenas aos casos em que há a exclusão de sócio do polo devedor da execução fiscal, sendo que, constatado que a parte excluída, à época do fato gerador, não figurava como sócio da empresa demandada, é inaplicável o entendimento tecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

2 – De maneira geral, nos casos em que há a anuência por parte da Fazenda Pública, com relação as alegações ventiladas em sede de exceção de pré-executividade, adota-se o disposto no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, pois se considera a ausência de complexidade e esforço exuberante por parte do julgador na tomada da Sentença Extintiva (sem resolução de mérito), ou Terminativa (com resolução de mérito).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1025557-91.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
CRISTIANO CASTAMAN

STELLA OLIVEIRA CASTAMAN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1002310-43.2020.8.11.0045 (PJe), promovida contra
Innovar Comércio de Artigos de Decorações e Uitilidades Ltda – EPP
,
Cristiano Castaman
e
Stella Oliveira Castaman
, acolheu a exceção de pré-executividade manejada, a fim de excluir Cristiano Castaman e Stella Oliveira Castaman do polo passivo da execução.

Condenou, ainda, o Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, afirma que a questão deve ser suspensa, em razão da discussão do tema pelo REsp nº 1.358.837/SP, este que foi submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, sob o tema nº 961.

Subsidiariamente, requer a minoração da condenação dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Assim, requer a reforma da decisão objurgada, a fim de que a Execução Fiscal originária seja extinta.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID nº 71242964, e, como pode ser visualizado, foi concedido o efeito suspensivo pleiteado.

Os Recorridos, no ID nº 75842988, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1002310-43.2020.8.11.0045 (PJe), promovida contra
Innovar Comércio de Artigos de Decorações e Uitilidades Ltda – EPP
,
Cristiano Castaman
e
Stella Oliveira Castaman
, acolheu a exceção de pré-executividade manejada, a fim de excluir Cristiano Castaman e Stella Oliveira Castaman do polo passivo da execução.

Condenou, ainda, o Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

No presente recurso, o Estado de Mato Grosso almeja a suspensão da condenação dos honorários advocatícios, em razão do REsp nº 1.358.837/SP, e, subsidiariamente, pleiteia a minoração da condenação.

Pois bem.

É possível observar que, inicialmente, foi reconhecida a necessidade da suspensão da condenação, entretanto, como bem mencionado pelos Recorridos, nas contrarrazões, o referido REsp não se amolda a questão originária.

Inicialmente, veja-se o que restou ementado, apenas no cabeçalho, do referido Recurso Especial:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO
DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

(REsp 1358837/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/3/2021, DJe 29/3/2021). [Destaquei]

Verifica-se, que o referido julgamento se amolda apenas aos casos em que há a
exclusão do sócio
da Execução Fiscal, e, no caso dos autos originários, não houve a exclusão de sócio.

Destarte, o próprio Estado de Mato Grosso reconhece que, à época do fato gerador do crédito vindicado, as partes excluídas
não figuravam como sócios da empresa Executada
.

Assim, como houve o reconhecimento por parte do Estado de Mato Grosso, não há qualquer discussão acerca deste ponto, entretanto, há de se reconhecer que não o referido REsp não se amolda a presente questão.

Pelo que, há de se negar provimento do Agravo de Instrumento, neste ponto.

Acerca do pedido subsidiário, com relação a minoração dos honorários advocatícios, o recurso comporta provimento.

O presente tema já foi discutido de maneira reiterada nos Tribunais Pátrios, sendo que o próprio Superior Tribunal de Justiça pacificou seu entendimento no sentido do que almeja o Estado de Mato Grosso.

No caso, embora tenha sido apresentada petição pelos Recorridos, não é possível olvidar uma circunstância, a de que o Recorrente em nenhum momento ofereceu resistência à exclusão dos referidos da CDA, já que, de ofício, promoveu esta medida, antes da própria decisão do Magistrado Singular (ID nº 40020307 – autos originários).

Nesta toada, não há qualquer esforço exuberante a ser considerado por parte de qualquer sujeito no processo originário.

Assim, é certo que o artigo 85 do Código de Processo Civil, mais especificamente no § 8º, estipula regra para situações afins a dos autos, veja-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

[...]

No caso, é certo que do texto, não se abstrai o comando mencionado, contudo, a partir da interpretação do referido, é possível se extrair o pretendido. Os Tribunais Pátrios, guiados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possuem o entendimento de que, como ocorreu a anuência da Fazenda Pública Estadual antes da decisão proferida, o valor dos honorários se torna complexo de ser calculado.

Isto se dá em razão de os elementos do § 2º do referido artigo são os parâmetros da fixação do percentual do § 3º do artigo 85 do CPC, é ao os observar, torna-se complexo deduzir a quantia correta, o que transforma, portanto, o proveito econômico como inestimável, a atrair, por consequência, a aplicação do dispositivo colacionado.

Apenas para que não sopesem dúvida, verifique-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios em tais casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, referido comando normativo.

3. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015.

[...]

(AgInt no AREsp 1398106/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 6/5/2020).

Com estas considerações, há de se fixar os honorários advocatícios, com base no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, e ao levar em consideração que o valor da causa atualizado, no momento antes da extinção, correspondia a R$ 35.313,16 (trinta e cinco mil trezentos e treze reais dezesseis centavos), adota-se como justo e coerente a verba honorária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), à luz do que preleciona o entendimento jurisprudencial uníssono dos Tribunais Pátrios.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, a fim de reduzir a condenação dos honorários advocatícios para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a revogar a liminar outrora concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021